Tribunal: STF
Processo: ARE 1326682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR MUNICIPAL
    Piracicaba – Médico plantonista – Abono-desempenho – Recebimento – Possibilidade:
    – O médico plantonista também tem direito ao abono-desempenho.
    Piracicaba – Médico plantonista – Abono-desempenho – Avaliação de desempenho – Omissão administrativa – Impedimento ao direito – Impossibilidade:
    – Embora haja previsão legal quanto à necessidade de avalição de desempenho, nunca tendo sido realizada pelo município, deixa de obstar o atendimento ao direito do servidor."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 18, 29, caput, 30, inciso I, 37, caput, 39, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2. No mérito, aduz o Município não ser devido o abono-desempenho pretendido pelo autor ao argumento de que o art. 3º da Lei Municipal 6.569/09, que regulamenta a jornada dos médicos plantonistas (fls. 126/127), vedaria a pretensão:
    (...)
    Todavia, o dispositivo não veda o recebimento do abono, mas tão somente a sua incorporação, que, por sinal, decorre da própria natureza propter laborem da vantagem, conforme explicou o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Tema 12 do IRDR, acima enfrentado.
    Além disso, a norma não fez distinção de cargo ou de regime de trabalho, atribuindo o abono aos profissionais que exerçam funções inerentes às unidades de saúde e em efetivo exercício, como é o caso do autor.
    Por fim, não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre a sua jornada especial e a vantagem pretendida.
    Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça em situações idênticas, envolvendo também médicos plantonistas:
    (...)"
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente